Tribunal: TJPA
Processo: 0052695-80.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052695-80.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINERVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (PROREFIS). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PERCENTUAL INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 3º, II, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, ao extinguir com resolução do mérito Ação Anulatória de Crédito Tributário em razão de desistência da autora após adesão ao Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS), fixou honorários advocatícios em 3% sobre o valor efetivamente pago administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, em demanda envolvendo a Fazenda Pública, quando há proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência da ação em razão da adesão ao PROREFIS impõe à parte autora o pagamento de honorários, nos termos do art. 90 do CPC, bem como do art. 7º do Decreto Estadual nº 1.590/2016, que determina a incidência da verba sobre o valor efetivamente pago após as reduções legais.

4. O montante pago enquadra-se na faixa prevista no art. 85, § 3º, II, do CPC (acima de 200 até 2.000 salários mínimos), cujo percentual mínimo é de 8%.

5. A fixação por equidade somente é admitida nas hipóteses restritas do § 8º do art. 85 do CPC, as quais não restaram configuradas no presente caso.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.076, firmou orientação no sentido da obrigatoriedade de observância dos percentuais legais quando existente condenação ou proveito econômico elevado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Em causas envolvendo a Fazenda Pública, havendo proveito econômico mensurável decorrente de adesão a programa de regularização fiscal, os honorários advocatícios devem observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC. 2. É vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação ou do proveito econômico não for irrisório, inestimável ou de baixo valor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 8º, e 90; Decreto Estadual nº 1.590/2016, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; TJPA, Apelação Cível nº 0003965-96.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15.07.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los em 8% (oito por cento) sobre o valor efetivamente pago pela empresa por ocasião da adesão ao PROREFIS, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, e art. 7º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.590/2016.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação Anulatória movida por Minerva S/A e fixou os honorários advocatícios devidos pela empresa em 3% sobre o valor efetivamente pago administrativamente.

Nas suas razões recursais, o apelante pontua que o valor efetivamente pago pela autora/apelada no âmbito do Programa de Regularização Fiscal (PROFERIS) foi R$ 1.680.205,14 (um milhão, seiscentos e oitenta mil, duzentos e cinco reais e quatorze centavos), correspondente a 1.527 salários mínimos, e que os honorários advocatícios não poderiam ter sido arbitrados em percentual inferior ao mínimo de 8% previsto no art. 85, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença no tocante ao percentual da verba honorária.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14825947).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID

18331318).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios abaixo dos percentuais mínimos previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC) em hipótese na qual a parte autora aderiu ao Programa de Regularização Fiscal (PROFERIS) do Estado do Pará e requereu a desistência da Ação Anulatória.

Inicialmente, impende salientar que a responsabilidade da apelada pelo pagamento dos honorários advocatícios no presente caso decorre da regra insculpida no
caput
do art. 90 do CPC: “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

Ademais, o Decreto Estadual nº 1.590/2016, que regulamentava o PROREFIS à época da adesão pela apelada, estabelecia:

Art. 7º A concessão dos benefícios previstos neste Decreto:

I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, o pagamento das custas, emolumentos judiciais e dos honorários advocatícios;

(...)

Parágrafo único. Os honorários advocatícios incidirão apenas sobre o montante a ser pago pelo contribuinte, observando-se o valor total resultante da redução e do parcelamento aplicados, na forma deste Decreto.

Portanto, a legislação estadual determinava expressamente a incidência de honorários advocatícios em se tratando débitos ajuizados, fixando inclusive que a base de cálculo deveria corresponder ao valor efetivamente pago pelo contribuinte após as reduções concedidas pelo programa de regularização fiscal.

No caso concreto, verifica-se que a empresa recorrida aderiu ao PROREFIS e efetuou o pagamento do débito tributário administrativamente, sem qualquer cobrança de honorários advocatícios, razão pela qual tal verba permanece devida no âmbito do presente processo judicial.

A sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 3% sobre o valor pago, contudo, o referido percentual não encontra amparo na sistemática estabelecida pelo Códex Processual.

Com efeito, o art. 85, § 3º, do CPC, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 até 2.000 salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 até 20.000 salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 até 100.000 salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários-mínimos.

(...)

No caso dos autos, o montante pago administrativamente pela empresa foi R$ 1.680.205,14 (um milhão, seiscentos e oitenta mil, duzentos e cinco reais e quatorze centavos), o que implica o enquadramento na faixa de valores do inciso II do § 3º do art. 85 do CPC, cujo percentual mínimo é de 8%.

Registre-se que não é possível a fixação de honorários abaixo dos limites mínimos legais mediante apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionalíssimas previstas no § 8º do art. 85 do CPC, a saber: “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

A matéria também foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, no qual se firmou a seguinte tese jurídica:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”

Assim, havendo proveito econômico mensurável, como ocorre na hipótese em comento, os honorários devem obrigatoriamente observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a fixação em percentual inferior ao mínimo legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (PROREFIS). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. NÃO ACOLHIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 3º DO CPC. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Magistrado de origem fixou honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor pago após a adesão ao Programa de Regularização Fiscal - PROREFIS.

2. A legislação estadual (Decreto nº 2.103/2021) que instituiu o PROREFIS garante que a parte que aderir ao programa não fica desobrigada ao pagamento de honorários advocatícios.

3. O conjunto probatório demonstra que o débito ICMS da Apelante, após a redução decorrente da adesão ao PROREFIS, ficou em R$ 172.957,30 correspondente a uma média de 142 salários mínimos.

4. Necessidade de manutenção da sentença, em observância ao inciso I do art. 85, § 3º do CPC. Precedentes.

5. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003965-96.2017.8.14.0301 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-07-15)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios e fixá-los em 8% (oito por cento) sobre o valor efetivamente pago pela empresa por ocasião da adesão ao PROREFIS, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC, e art. 7º, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.590/2016.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026